Tribunal: TJSP
Processo: 0006344-33.2005.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614067
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006344-33.2005.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLEU, é apelado REINALDO
ROSSIGNOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006344-33.2005.8.26.0483 -Voto no
2
VOTO No 17305/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0006344-33.2005.8.26.0483
APELANTE: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau
APELADO: Reinaldo Rossignolo
APELAÇÃO - Execução fiscal - Município de Presidente
Venceslau - Reconhecimento da prescrição intercorrente - Teses
firmadas em julgamento de recursos repetitivos (temas 566 a 571)
- Decisão mantida - Recurso NÃO PROVIDO.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pela Prefeitura
Municipal de Presidente Venceslau em face de Reinaldo Rossignolo objetivando
o recebimento dos créditos indicados nas CDAs de fls. 03/06.
Conforme r. sentença de fl. 63, foi julgada extinta a
execução com fundamento na prescrição intercorrente.
Inconformada, apela a Municipalidade buscando a reforma
do julgado. Requer o afastamento da prescrição e regular prosseguimento do
feito, prequestionando a matéria.
Recurso regularmente processado, sem apresentação de
contrarrazões.
É o relatório.
Depreende-se dos autos o ajuizamento de execução fiscal
em 13/12/2005 objetivando o recebimento dos créditos indicados nas CDAs de
fls. 03/06, conforme relatado. A citação ocorreu em 27/03/2006. Em 30/10/2009 a
Municipalidade teve ciência da não realização da penhora. Desde então, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006344-33.2005.8.26.0483 -Voto no
3
sucessivos pedidos de sobrestamento do feito, permaneceu inerte, até que
sobreveio sentença extintiva do feito em 29/07/2019.
Sobre a prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de
Justiça firmou recentemente, na sistemática de julgamento dos recursos
repetitivos de observância obrigatória pelos Tribunais (art. 927, III do CPC) , as
seguintes teses:
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar
ter ocorrido a suspensão da execução.
Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de
1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que
por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g.,
a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Tema 570 e 571: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Considerando o decurso de mais de 06 (seis) anos entre a
ciência da não realização da penhora, e a prolação de sentença, reputa-se extinto
o crédito tributário, configurada a prescrição intercorrente.
De rigor a manutenção da sentença tal como proferida.
Para fins de acesso aos Tribunais Superiores, consideram-
se prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados pelos
litigantes, ressalvando-se que o V. acórdão não está obrigado a rebater todos os
argumentos por eles suscitados, nem a discorrer sobre os dispositivos dele
invocados, se encontrou razões suficientes para fundamentar a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006344-33.2005.8.26.0483 -Voto no
4
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator